Tribunal: TJBA
Processo: 8034735-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034735-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, RAFAEL RAMOS ABRAHAO

APELADO: WASHINGTON DE SENA SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA DE PROVENTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO BACEN COMO REFERÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de parcial procedência em ação revisional de contrato bancário.

2. A sentença de origem reconheceu a abusividade da taxa de juros pactuada em contrato de empréstimo, determinando sua revisão com base na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

3. No Agravo Interno, o banco sustenta a legalidade da taxa praticada, argumentando tratar-se de produto destinado a clientes negativados e de alto risco, o que justificaria a elevação dos encargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há ausência de dialeticidade nas contrarrazões do agravado; (ii) saber se é abusiva a taxa de juros pactuada em contrato de empréstimo com desconto automático em conta de proventos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de ausência de dialeticidade nas contrarrazões não merece acolhimento, pois as razões do agravado enfrentam adequadamente os fundamentos da decisão agravada.

6. No mérito, ficou evidenciado que, embora formalmente classificado como empréstimo pessoal, o contrato objeto da lide opera, na prática, como empréstimo consignado, por meio de descontos mensais automáticos em conta vinculada ao recebimento de proventos de aposentadoria, reduzindo significativamente o risco de inadimplência.

7. A taxa de juros pactuada (17,19% ao mês) ultrapassa em mais de 300% a média de mercado para operações consignadas (5,40% ao mês), configurando abuso, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.821.182/RS).

8. A alegação de que a taxa média do BACEN não pode servir como parâmetro único não elide sua utilização como referência válida na aferição da abusividade contratual, sobretudo na ausência de justificativas plausíveis para a discrepância.

9. A inversão do ônus da prova impunha ao agravante demonstrar a razoabilidade da taxa aplicada, o que não se verificou nos autos.

10. O STJ, no Tema 28 dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a cobrança de encargos abusivos na normalidade do contrato descaracteriza a mora e autoriza a revisão judicial das cláusulas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É abusiva a taxa de juros que ultrapassa significativamente a média de mercado para operações de mesma natureza, especialmente quando não demonstrada a efetiva elevação do risco da operação, como ocorre nos contratos com desconto automático de proventos, em que se aplica a proteção do Código de Defesa do Consumidor.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034735-65.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BMG SA
e como apelada
WASHINGTON DE SENA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .